Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-69.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Legítima defesa. Erro material. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se o réu agiu em legítima defesa; (iii) se há erro material na sentença, ao fixar a pena-base; e (iv) regime prisional.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos da vítima, na delegacia, e de testemunha que presenciou as agressões, em juízo, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal, se coerentes e harmônicos com fotografia e atendimento médico da vítima, que relatam lesões compatíveis.
4. Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
5. Favoráveis as circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, corrigindo-se erro material na sentença.
6. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 129, § 13.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; TJDFT, Acórdão 1402515, 07096219820208070004, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022.